Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-17.2023.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000459-17.2023.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CLERIO DIAS GUIMARAES

Advogado(s)
:
JANSEN RODRIGUES MORAIS

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. NATUREZA NÃO SUCUMBENCIAL. OMISSÃO SANADA. PEDIDO REJEITADO.
I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Antonio Clério Dias Guimarães contra o acórdão proferido nos autos nº 8000459-17.2023.8.05.0268, o qual manteve a sentença de primeiro grau que fixou honorários advocatícios em favor do patrono dativo, mas deixou de se manifestar quanto à majoração da verba em sede recursal, conforme pleiteado nas contrarrazões.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na alegada omissão do acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, relativamente à majoração dos honorários advocatícios pela atuação em grau recursal, tendo em vista a fixação prévia de verba honorária em favor de advogado dativo.

III. Razões de decidir
3. Reconhecida a omissão quanto à análise do pedido de majoração dos honorários com base no §11 do art. 85 do CPC.
4. Contudo, os honorários fixados na origem decorrem da atuação de advogado dativo nomeado, com base na tabela da OAB/BA, não possuindo natureza sucumbencial.
5. A verba fixada visa remunerar o serviço prestado, não se confundindo com os honorários de sucumbência, motivo pelo qual é incabível sua majoração com base na atuação em segundo grau.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem alteração do resultado do julgamento.
Tese de julgamento: “É incabível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, §11, do CPC, quando fixados em favor de advogado dativo por arbitramento judicial, em razão da natureza não sucumbencial da verba.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8000459-17.2023.8.05.0268
, em que figuram como embargante
ANTONIO CLERIO DIAS GUIMARAES

e embargado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER
os embargos de declaração para, suprindo a omissão, rejeitar o pedido de fixação de honorários de sucumbência pela atuação em segundo grau de jurisdição, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA